Tribunal: STM
Processo: 7000686-11.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE FATO ATÍPICO EM RELAÇÃO AO USO DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA QUE REMETE AO NÚCLEO DO VERBO TRAZER
CONSIGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRAVE VIOLAÇÃO DO BEM
JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 290 DO CPM. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. O argumento defensivo de que o consumo de maconha é fato atípico, à luz do art. 290 do CPM,
mostra-se completamente descabido, não tendo o condão de elidir a tipicidade da conduta
perpetrada pelo Acusado, notadamente porque o contexto fático da prática delituosa constante
nos autos remete, indene de dúvidas, ao núcleo do verbo "trazer consigo" do citado tipo penal.
2. Quando a denúncia narrar, pormenorizadamente, a senda criminosa, por conseguinte, ela não
será genérica se puder ser aferida a correlação entre a escorreita conduta e a tipificação, sendo,
perfeitamente, identificável que o relato enquadra-se no núcleo "trazer consigo".
3. É inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça Especializada, mormente em
razão da tutela a bem jurídico próprio, de elevada importância às Forças Armadas.
4. No caso em pauta a tutela que se busca com a criminalização da conduta ultrapassa as
fronteiras individuais, ou mesmo da saúde pública, indo muito além, no intuito de guardar as
instituições militares e seus princípios basilares, a Hierarquia e a Disciplina, atingindo, portanto,
contornos institucionais.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
04/04/2023, 17:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680019642382904513861482242&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000686-11.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOEL DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
VERGASTADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

04/04/2023, 17:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680019642382904513861482242&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000686-11.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: JOEL DA SILVA SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
ALEGAÇÃO
DEFENSIVA DE FATO ATÍPICO EM RELAÇÃO AO USO DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
CONDUTA QUE REMETE AO NÚCLEO DO VERBO “TRAZER
CONSIGO”.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
GRAVE
VIOLAÇÃO
DO
BEM
JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 290 DO CPM. NÃO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. O argumento defensivo de que o consumo de maconha é fato
atípico, à luz do art. 290 do CPM, mostra-se completamente
descabido, não tendo o condão de elidir a tipicidade da conduta
perpetrada pelo Acusado, notadamente porque o contexto fático da
prática delituosa constante nos autos remete, indene de dúvidas, ao
núcleo do verbo “trazer consigo” do citado tipo penal.
2. Quando a denúncia narrar, pormenorizadamente, a senda criminosa,
por conseguinte, ela não será genérica se puder ser aferida a correlação
entre a escorreita conduta e a tipificação, sendo, perfeitamente,
identificável que o relato enquadra-se no núcleo "trazer consigo".
3. É inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça
Especializada, mormente em razão da tutela a bem jurídico próprio, de
elevada importância às Forças Armadas.
4. No caso em pauta a tutela que se busca com a criminalização da
conduta ultrapassa as fronteiras individuais, ou mesmo da saúde
pública, indo muito além, no intuito de guardar as instituições militares
e seus princípios basilares, a Hierarquia e a Disciplina, atingindo,
portanto, contornos institucionais.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
2/18
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença vergastada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), no patrocínio e interesse de JOEL DA SILVA DE SOUZA, ex-
Soldado do Efetivo Variável do Exército, ora Apelante, contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, proferida em 24 de agosto de 2022, que, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o Apelante à pena de 1
(um) ano de reclusão, por infração ao disposto no art. 290 do Código Penal Militar
1,
assegurado o direito de apelar em liberdade, tendo sido concedida a suspensão
condicional da pena e fixado o regime inicial aberto, em caso de cumprimento da
pena em estabelecimento civil.
Ao formular a Denúncia, com suporte no Auto de Prisão em Flagrante
n° 7000081-97.2021.7.03.0103, o membro do Ministério Público Militar narrou a
conduta do Acusado, nos seguintes termos (APM nº 7000108-80.2021.7.03.0103,
evento 1, doc. 1):
“No dia 4 de outubro de 2021, o Soldado do Exército Joel da Silva Souza, foi
flagrado no interior da organização militar, na posse de substância entorpecente.
No dia dos fatos, aproximadamente às 22h15, o Cb Andrew Rogério Ávila
Evangelista e o Cb Eduardo Silva Garcia andavam juntos em direção ao
alojamento pela alameda principal. Ao se aproximarem da garagem da Cia,
sentiram um forte odor de maconha vindo da direção do Sd Joel, que ao ser
interpelado, confessou que estava fazendo uso de substância entorpecente.
O oficial de Dia foi acionado, a substância apreendida e feito o auto de prisão em
Flagrante.
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
3/18
A materialidade restou comprovada pelo Laudo pericial Nº 1452/2021-
SETEC/SR/PF/RS, elaborado pela Setor Técnico-Científico da Polícia Federal,
evento 35 (sic), afirmou: "O material vegetal recebido para exames está descrito na
seção 1 deste laudo e sua massa líquida (sem invólucros) totalizou 0,60g (sessenta
centigramas). As análises laboratoriais realizadas no material vegetal questionado
resultaram positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por
maconha), face às suas características e à presença de canabinóides, entre eles o
tetrahidrocannabinol. (sic).
De acordo com a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da
Saúde nº 344 de 12 de maio de 2098 (sic), e com a atualização vigente do seu Anexo
I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob
Controle Especial), o tetrahidrocannabinol (THC) é uma substância psicotrópica,
de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica. O
THCacha-se (sic) inserido na Lista F2(Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso
Proscrito no Brasil) e a Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se relacionada
na Lista E (Lista de Plantas Proscritas que podem Originar Substâncias
Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) do Anexo I atualizado da supracitada portaria.
Destarte, o material examinado enquadra-se na definição de "droga" segundo a
descrição do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.
Verifica-se, portanto, que o denunciado ingressou com a substância entorpecente na
unidade militar descumprindo ordem direta do Comando incidindo como incurso no
art. 290 do Código Penal Militar - trazer consigo, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, sem
autorização.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente
denúncia, instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação
do denunciado para interrogatório e com a notificação das testemunhas para
comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até o
final do julgamento e condenação.
Testemunhas:
1) Cb Andrew Rogério Ávila Evangelista;
2) Cb Eduardo Silva Garcia”.
Instruem os autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000081-97.2021.7.03.0103,
evento 1, doc. 1);
- Nota de Ciência de Garantias Constitucionais (APF nº 7000081-
97.2021.7.03.0103, evento 1, doc. 1, fl. 4);
- Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente (APF nº
7000081-97.2021.7.03.0103, evento 1, doc. 1, fls. 14 e 15);
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
4/18
- Nota de Culpa (APF nº 7000081-97.2021.7.03.0103, evento 1, doc. 1,
fl. 16);
- Exame de Corpo de Delito (APF nº 7000081-97.2021.7.03.0103,
evento 1, doc. 1, fl. 19);
- Folhas de alterações militares, Ficha Disciplinar Individual e cópia da
carteira de identidade militar (APF nº 7000081-97.2021.7.03.0103, evento 1, doc.
2);
- DIEx nº 01-Gu Sv/8º B Log, de 03/10/2021, por meio do qual o
Comandante do 8º Batalhão Logístico encaminhou a substância entorpecente
apreendida ao Comandante do 3º Batalhão de Polícia do Exército, para a realização
de perícia (APF nº 7000081-97.2021.7.03.0103, evento 1, doc. 2, fl. 42);
- Laudo Pericial nº 16/2021 do Pelotão de Investigações Criminais
(APF nº 7000081-97.2021.7.03.0103, evento 1, doc. 2, fls. 43/52);
- Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1452/2021-SETEC/SR/PF/RS
(evento 43, doc. 2/APF);
- Ata da audiência de custódia (evento 18/APF);
- Alvará de Soltura (evento 20/APF);
- Certidão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, contendo a seguinte
informação:
CERTIFICO que foi registrado no campo "Bens Apreendidos": o saco plástico
contendo o material apreendido, conforme descrição completa na folha 14 do APF
(evento 1).
CERTIFICO que o material mencionado não foi entregue nesta Auditoria, sendo
determinada a guarda da substância apreendida até a destinação final, conforme
despacho do evento 4. (evento 29/APF);
- Certidão de antecedentes criminais (evento 7/APM).
A Denúncia foi oferecida em 23/11/2021 e recebida em 01/12/2021
(APF, eventos 48 e 50) (APM, evento 1, docs. 1 e 2).
Em 14/01/2022, o Acusado foi licenciado do serviço ativo do Exército
(APM, evento 25, docs. 1 e 2).
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
5/18
Iniciada a instrução processual, após o réu ter sido devidamente citado
(APM, evento 22), foram inquiridas 2 (duas) testemunhas de acusação: o Cabo
ANDREW ROGÉRIO ÁVILA EVANGELISTA e o Cabo EDUARDO SILVA
GARCIA (APM, evento 27).
Foi designada audiência para interrogatório do Acusado, no dia
06/04/2022 (APM, evento 34).
O Acusado não foi localizado, por ocasião da intimação, quanto à
realização da audiência de interrogatório e, em consequência, não compareceu ao
aludido ato processual, razão pela qual foi decretada a sua revelia, tendo-lhe sido
nomeado curador (APM, eventos 46 e 54).
Na fase do art. 427 do CPPM
2, o Parquet das Armas requereu a
juntada de certidões criminais atualizadas do Acusado, o que foi deferido pelo
Magistrado a quo, documentação apensada posteriormente aos autos (APM, eventos
59, 63, 65 e 68).
Cientificadas as partes, em sede de Alegações Escritas, o MPM
ratificou integralmente o pedido formulado na Inicial Acusatória e, por fim, requereu
a condenação do Acusado, por haver infringido o tipo penal previsto no art. 290,
caput, do CPM (APM, evento 72).
A DPU, por seu turno, na fase do art. 428 do CPPM
3, em Alegações
Escritas, requereu a absolvição do Acusado, alegando a atipicidade da conduta, sob
o argumento de que a descrição da Denúncia e a prova colhida nos autos conduzem
à situação de consumo de maconha na OM, ação que não encontra previsão no art.
290 do Código Penal Militar (evento 75).
Nesse desiderato, a Defesa colacionou entendimento doutrinário e
jurisprudencial, defendendo a atipicidade da conduta de consumo de droga, haja
vista a ausência do verbo nuclear “consumir” no art. 290 do CPM, e que a conduta
de “trazer consigo” não seria capaz de inferir qualquer imputação penal ao Acusado,
já que se refere a momento anterior ao consumo.
Na sessão de julgamento ocorrida no dia 24/08/2022, o CPJEx, por
unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para condenar JOEL DA
SILVA SOUZA, ex-Sd EV Ex, à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do
delito previsto no art. 290, caput, do CPM, conforme já explicitado
preambularmente neste Relatório (APM, evento 94).
A DPU foi intimada da decisão, em 04/09/2022, tendo, no dia 7
subsequente, interposto o presente recurso (APM, eventos 102 e 105).
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
6/18
Em suas razões recursais, o Órgão defensivo, reiterando os argumentos
expendidos em suas alegações finais, aduziu que o apelante não cometeu a conduta
de “trazer consigo”, visto que o fato descrito e apurado na instrução remete ao
consumo de droga, e não à conduta anterior eventualmente praticada (APM, evento
112) (Processo nº 7000686-11.2022.7.00.0000, evento 1, doc. 3).
Sustentou, por conseguinte, que “a descrição e a prova colhida em
Juízo remetem diretamente ao consumo de maconha na OM (fato atípico no art. 290
do CPM), não pode haver juízo de censura penal, haja vista a ausência de
correlação entre o fato imputado e o tipo ‘trazer consigo’.” (sic).
Como reforço argumentativo para sua tese, a Defesa apresentou
entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da temática, que remete à
possibilidade de não imputação penal à conduta de uso da substância entorpecente.
Nesse diapasão, pontuou que “[...] se a conduta ‘trazer consigo’, não esmiuçada na
denúncia, não serve para condenação, o mesmo também pode-se sustentar quanto
ao consumo, haja vista a ausência desse verbo nuclear – ‘consumir’ - no art. 290 do
CPM, [...]”.
Alegou a Defesa, ainda, a possível incidência do princípio da
insignificância ao vertente caso, considerando, para tanto, a ínfima quantidade de
entorpecente apreendida (0,60g), alinhavando, nesse ponto, que:
“[...] a conduta do Acusado foi inexpressiva, ou seja, foi materialmente irrelevante
diante do bem jurídico que se pretende proteger, qual seja, a saúde coletiva no
aquartelamento. Não houve sequer perigo concreto de dano, sobretudo porque o
réu sequer fez uso da substância, o que poderia colocar em risco a integridade
física de outros soldados, em virtude do uso de armas.”.
Requereu, ao final, a absolvição do Acusado, em razão da atipicidade
da conduta apurada na instrução processual, com base no art. 439, “b”, do CPPM
4, e
por aplicação do princípio da insignificância.
Para o MPM, ante a ausência de interesse recursal, operou-se o trânsito
em julgado em 06/09/2022, conforme certificado no evento 109.
Em sede de contrarrazões, o MPM rechaçou todos os argumentos
defensivos, pugnando pelo improvimento da Apelação interposta, com a
consequente manutenção da Sentença condenatória (APM, evento 116) (Processo nº
7000686-11.2022.7.00.0000, evento 1, doc. 2).
Em parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
manifestou-se pelo desprovimento do Apelo Defensivo, para manter inalterada a
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
7/18
Sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Processo nº 7000686-
11.2022.7.00.0000, evento 6).
Os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor.
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço.
Antes, porém, de passar ao exame da matéria de fundo, cumpre-me um
breve exame das possíveis questões preliminares atinentes ao julgamento da
presente Apelação, nos termos do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar
5.
De início, no que tange à integridade da instrução processual dos autos
em tela, mais especificamente quanto à decretação da revelia do Acusado pelo
CPJEx, quando de sua instalação, nos termos dos art. 288 e 412 do CPPM
6, tendo
em vista não ter sido encontrado para ser INTIMADO pessoalmente (evento 54 da
APM), embora conste na correspondente Ata a menção equivocada ao art. 312 do
referido Códex processual, vale aqui destacar que, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, evidencia-se em todas as fases posteriores à citação
válida do Acusado (evento 22 da APM) a atuação efetiva da defesa técnica a seu
favor.
Nessa toada, perscrutando os autos, denota-se a atuação ativa e
diligente da Defensoria Pública da União, tendo o Dr. Renato Braga Vinhas
participado da sessão para qualificação e interrogatório do Acusado (evento 54 da
APM); na fase do art. 428 do CPPM atuou o Dr. André George Freira da Silva, que
apresentou Alegações Escritas (evento 75 da APM); e na sessão para sustentação
oral e julgamento, a DPU foi representada pelo Dr. Fabio Carboni Ceccon, que, na
oportunidade,
ratificou
oralmente
as
Alegações
Escritas
anteriormente
apresentadas (eventos 91 e 92 da APM).
Como é de curial sabença, não há de ser olvidado que esta Corte
militar, ainda que pesem respeitáveis entendimentos em contrário, tem,
majoritariamente, refutado a tese calcada na ausência de citação válida a ensejar a
aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum
7.
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
8/18
Todavia, percebe-se, sem qualquer esforço, não ser esta a situação
observada no caso em apreço, especialmente porque o Acusado foi citado
pessoalmente, tão logo iniciou-se a Ação Penal Militar, de modo que a sua posterior
ausência nos demais atos processuais não lhe acarretou qualquer prejuízo, inclusive
à vista da atuação ativa da DPU em toda a instrução processual.
Nesta senda, na dicção do § 2º do art. 288 da Lei Adjetiva Castrense, a
ausência de intimação do Acusado, previamente citado e em gozo de liberdade, é
suprida pela intimação do Defensor Público oficiante no feito.
Coaduna com este entendimento a jurisprudência deste Egrégio
Superior Tribunal Militar, conforme se extrai do excerto do seguinte julgado, in fine:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. RECURSO DEFENSIVO. ARGUIÇÃO DE
PRELIMINARES: [...] 2. NULIDADE ARGUIDA COM BASE NA AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA OS ATOS PROCESSUAIS. RÉU EM
LIBERDADE. IMPUTAÇÃO DE ENCARGO À DPU. ART. 288 DO CPPM.
COMPATIBILIDADE. DEFESA TÉCNICA APRIMORADA A PARTIR DOS
CONTATOS COM O RÉU. DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS. DISPENSADA A
PRESENÇA DO ACUSADO EM DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS. EFETIVO
ACOMPANHAMENTO
DO
PROCESSO
PELO
DEFENSOR
PÚBLICO.
RESGUARDADOS
OS
INTERESSES
DA
DEFESA.
ARGUMENTOS
NULIFICANTES INCONSISTENTES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
[...]
2. A intimação do Defensor Público, oficiante no feito, supre aquela destinada ao
acusado, já citado e em gozo de liberdade, diante das casuais dificuldades
impostas para a sua posterior localização. A situação se coaduna com o
estabelecido no § 2º do art. 288 do CPPM. A proximidade entre o Defensor e o seu
assistido possibilita a interação necessária ao planejamento da melhor estratégia,
sob a qual se estruturará a tese defensiva. Neste viés, é benfazeja a estreita
comunicação entre ambos, sendo lícito inferir a existência de canal ativo de
contato. Diante deste panorama, eventual ausência do acusado na consecução dos
atos processuais, mormente quanto dispensável, não acarreta prejuízo, diante do
pressuposto de que a defesa técnica está aparelhada para o desempenho de sua
múnus, sobretudo para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Arguição
de Nulidade rejeitada. Decisão uniforme.
[...]
(STM, Apelação nº 7000526-25.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Data da Publicação: 19/06/2019). (Grifos nossos.)
Nesse conspecto, o caso dos autos não inspira a configuração de
qualquer nulidade nesse sentido, sendo relevante mencionar que a defesa sequer
arguiu tal possibilidade, de forma que, mesmo que houvesse eventual nulidade,
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
9/18
sendo ela relativa, estaria preclusa, pela falta de manifestação oportuna a seu
respeito.
Ultrapassada esta questão, ainda antes de enfrentar as teses defensivas
apresentadas no Apelo, insta salientar que inexiste, no caso em análise, qualquer
dúvida relevante acerca da configuração da cadeia de custódia da prova relativa à
substância entorpecente apreendida na ocasião dos fatos.
Com efeito, evidencia-se nos autos que foram atendidas as exigências
formais no tocante à apreensão da droga, tendo sido elaborado o Auto de Exibição e
Apreensão da substância entorpecente, além de o caminho procedimental
percorrido pela aludida “prova” demonstrar-se idôneo, assegurando, via de
consequência, o caráter íntegro do iter probatório a lastrear o juízo de condenação
(APF nº 7000081-97.2021.7.03.0103, evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 14 e 15;
evento1, P_FLAGRANTE2, fl. 42/52; evento 43, IPMSOL2).
Sobreleva mencionar que a jurisprudência deste Tribunal é firme no
sentido de que eventual falha no acervo documental coligido aos autos, como, por
exemplo, a ausência do termo de apreensão da substância entorpecente ou do laudo
de constatação preliminar de substância, por si só, não autoriza o reconhecimento da
quebra da cadeia de custódia, haja vista a possibilidade de comprovação da
materialidade por outros elementos probatórios existentes nos autos.
In casu, inexiste qualquer vício de ilegalidade na obtenção da prova a
inquinar de nulidade a r. Sentença.
Passando ao exame de mérito, não assiste razão ao Órgão Defensivo,
devendo ser negado provimento à Apelação interposta.
A respeito das teses apresentadas pela DPU, tem-se que o primeiro
argumento defensivo está calcado na suposta atipicidade da conduta do Réu, em
razão da alegada ausência de correlação entre o fato efetivamente imputado ao
Acusado e a modalidade “trazer consigo”, ínsita no caput do art. 290 do CPM.
Sustenta a Defesa que o Acusado foi flagrado consumindo a substância
entorpecente, dessa forma, não teria efetivamente cometido a conduta de “trazer
consigo”, visto que o fato descrito e apurado na instrução processual remete ao
consumo de droga, situação que, segundo defende o Apelo, difere do verbo nuclear
do tipo penal imputado.
Tal argumento não possui qualquer amparo, e não é bastante a
subsidiar o intento absolutório.
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb...
10/18
Extrai-se seguramente dos autos que o ora Apelante, o então ex-Sd EV
JOEL DA SILVA SOUZA, foi preso em flagrante no dia 04/10/2021, na posse de
substância entorpecente (maconha), dentro de área sob Administração Militar, in
casu, nas proximidades do alojamento de Cabos e Soldados da Companhia de
Comando e Apoio do 8º Batalhão Logístico, localizado na cidade de Porto
Alegre/RS.
Quando de sua prisão em flagrante, o Acusado confessou o delito,
tendo declarado à autoridade de polícia judiciária militar que a substância
apreendida era de sua propriedade, que entrou pelo portão principal do 8º B Log
com a aludida substância e, também, que sabia ser ilícita e conhecida como
maconha.
A propósito, importa transcrever os seguintes trechos de seu
interrogatório, por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1,
P_FLAGRANTE1, fls. 13/15, do APF), in verbis:
“[...] Perguntado se confirma que por volta das 22:15 horas do dia 03 de outubro
de 2021, estava de serviço de plantão à Cia Cmd Ap nesta OM, ocasião em que foi
surpreendido pelos Cabos ANDREW e GARCIA, onde estava trazendo consigo um
cigarro contendo substância ilícita; respondeu que sim. Perguntado se a substância
encontrada com o Indiciado é entorpecente, e, caso positivo, qual é o tipo da
substância; respondeu que sabe que é ilícita, e ainda, que é conhecida como
maconha. Perguntado quando, como e por qual(s) (sic) motivos entrou no
aquartelamento do 8º B Log trazendo consigo tal substância; respondeu que foi no
dia 03 de outubro de 2021, a substância estava escondida dentro de uma carteira de
cigarro e que entrou pelo portão principal, disse ainda, que o motivo foi por não ter
onde armazenar o material. [...] Perguntado se foi a primeira vez que trouxe
consigo substância entorpecente para o interior deste aquartelamento; respondeu
que sim. [...] Perguntado se tinha ciência de que trazer consigo/vender/usar
substância entorpecente em área sob jurisdição militar é ilegal, caracterizando
crime militar, e, caso positivo, se mesmo diante desse entendimento decidiu agir de
forma ilícita; respondeu que tinha ciência e que agiu de forma ilegal por não ter
onde armazenar o entorpecente. [...]”
Em juízo, não obstante a decretação da revelia do Acusado, com
supedâneo no art. 412 do CPPM, após sua regular citação (eventos 22 e 54 da
APM), os depoimentos das testemunhas arroladas na Denúncia foram coerentes e
harmônicos acerca da ocorrência do crime e de sua autoria.
Nesse compasso, entendo conveniente transcrever alguns fragmentos
das oitivas dos testemunhos colhidos no curso da instrução processual, consignados
na Sentença recorrida (evento 27 da APM), in litteris:
Cb Andrew Rogério Ávila Evangelista:
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb...
11/18
Quando eu cheguei perto, perto do alojamento, senti o cheiro e, aí, ele me viu. Aí,
ele começou a se mexer pra lá, de um lado pro outro. Aí, me aproximei e perguntei
pra ele o que ele estava fazendo. Aí, ele não me respondeu. Ele, na verdade, tinha
falado que estava fumando cigarro. Perguntei pra ele de novo, aí, ele repetiu a
mesma resposta. Aí, depois, ele afirmou que estava fumando maconha. Aí, ele falou
que jogou uma ponta fora, só que ele, na verdade, tinha colocado dentro de um lixo.
Aí, a gente achou dentro do lixo e entregou pro oficial de dia.”.
Cb Eduardo Silva García:
“O cigarro quem encontrou foi o plantão da hora. Foi, falou pra nós que ele tinha,
havia escondido a bituca ali, no caso, não era bituca. No início, ele falou que era
uma bituca, o pedaço grande da maconha ali, na lata de lixo. (...) No momento, a
gente pegou ele, ele havia falado que era cigarro. Não falou qual, que era
maconha. Disse que estava fumando cigarro. Daí, depois foi encontrado, daí, ele
pegou e confessou no ato seguinte.”.
Frisa-se que o argumento defensivo de que o consumo de maconha é
fato atípico, à luz do art. 290 do CPM, mostra-se completamente descabido, não
tendo o condão de elidir a tipicidade da conduta perpetrada pelo Acusado,
notadamente porque o contexto fático da prática delituosa constante nos autos
remete, indene de dúvidas, ao núcleo do verbo “trazer consigo” do citado tipo penal.
Ora, é certo que, para alguém fazer uso de alguma substância,
necessita tê-la junto de si, de forma que a tese defensiva apresenta-se bastante
inusitada, ao buscar dissociar a conduta de “consumir”, situação reconhecida pela
própria Defesa, daquela de “trazer consigo”, textualmente prevista no art. 290 do
CPM.
Ademais, a conduta de “consumir maconha”, fato incontroverso nos
autos, no interior de quartel, traduz-se em prática de grande relevo na esfera
processual penal militar, sobretudo diante do bem jurídico tutelado pela norma, que,
ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, vai além da saúde da coletividade,
justamente em razão de tal conduta encerrar elevado potencial de perigo em área sob
Administração Militar, considerando-se as suas especificidades e os princípios
basilares da hierarquia e disciplina.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Milicienne é firme ao
rechaçar a argumentação em tela, consoante elucidam os precedentes deste Tribunal,
a seguir colacionados:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE. DENÚNCIA GENÉRICA. INEPTA. VERBO NUCLEAR. NÃO
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. DENÚNCIA E DESCRIÇÃO
FÁTICA.
TESES
INSUBSISTENTES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb...
12/18
O preceito primário do art. 290 do CPM é plurinuclear, ou seja, ao infringir
quaisquer dos verbos nucleares consubstanciados no citado dispositivo legal,
sujeitar-se-á à pena prevista no preceito secundário, bastando, para tanto, que a
conduta se adeque aquele tipo penal e que o réu não esteja amparado por qualquer
excludente ou de causa extintiva da punibilidade.
Ademais, quando a denúncia narrar, pormenorizadamente, a senda criminosa,
por conseguinte, ela não será genérica se puder ser aferida a correlação entre a
escorreita conduta e a tipificação, sendo, perfeitamente, identificável que o relato
trata-se do núcleo "trazer consigo".
Frise-se que em crimes de ação múltipla pouco importa em qual verbo nuclear o
réu estará inserto, posto que a pena prevista é a mesma, além dele se defender dos
fatos, e não do tipo penal, consoante entendimento dos Tribunais Superiores.
Por derradeiro, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem assim
havendo a perfeita correlação entre os fatos e a denúncia, a sentença condenatória
deverá permanecer in totum.
Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.
(STM, Apelação nº 7000606-81.2021.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Data da Publicação: 14/06/2022). (Grifos nossos.)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PORTE
DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
CONFIGURAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO EVIDENCIADO. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - A Sentença merece reparo, porquanto evidenciada a autoria e a materialidade
delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo. Além disso, inexiste qualquer
excludente de ilicitude ou de culpabilidade a subsidiar o decreto absolutório.
II - A argumentação de ausência de dolo não encontra amparo nos autos. O simples
esquecimento do entorpecente na carteira não o exime da imputabilidade penal. A
fundamentação exposta na Sentença é incongruente.
III - É insubsistente o argumento de bis in idem, uma vez que a infração
administrativa, em razão de ofensa ao decoro e ao pundonor militar, em muito se
difere de eventual pena a ser aplicada pelo Superior Tribunal Militar pela prática
do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM). Trata-se de institutos
jurídicos diversos, consequentemente, há independência entre as instâncias
administrativa e penal.
IV - A conduta do militar surpreendido, trazendo consigo substância entorpecente
no interior de Organização Militar, afronta os princípios da hierarquia e da
disciplina e representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal
descrita no art. 290 do CPM.
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb...
13/18
V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(STM, Apelação nº 7000926-39.2018.7.00.0000, Relator Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data da Publicação: 28/05/2019). (Grifos nossos.)
No intuito de sustentar sua tese, a Defesa invoca, ainda, ensinamentos
doutrinários a respeito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aos quais, na sua visão, a
dicção do art. 290 do CPM seria perfeitamente plasmada, ressalvando, contudo, que
não pretende a aplicação da referida lei ao caso em apreço.
Tal argumento não merece acolhida, pois a premissa com a qual a DPU
sustenta seu raciocínio, para fins de reconhecimento da atipicidade da conduta, à luz
do citado dispositivo legal, não se aplica no âmbito desta Justiça especializada.
O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento assente acerca da
matéria, como se denota da Decisão do eminente Ministro Luiz Fux, que negou
seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de
2019, nos seguintes termos:
“EMENTA:
APELAÇÃO
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM EM FACE DAS
CONVENÇÕES
DE
NOVA
IORQUE
E
DE
VIENA.
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA
LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE. AUSÊNCIA DE POSSE DA SUBSTÂNCIA POR OCASIÃO
DO
FLAGRANTE.
NÃO
OBRIGAÇÃO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
1. O indeferimento pelo Juízo a quo do pedido de instauração do Incidente de
Insanidade Mental não cerceou o direito de defesa do Apelante, uma vez que restou
demonstrado no processo a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta
e de determinar-se conforme esse entendimento.
2. A jurisprudência desta E. Corte é de que o art. 290 do CPM foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988 e que não há afronta às Convenções de Nova
York e de Viena, visto que esses instrumentos internacionais não proíbem a
criminalização da posse de droga pelo usuário.
3. A Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06) não derrogou o Código Penal Militar, em
especial o artigo 290, em virtude do critério da especialidade.
4. A tese de que a ausência de posse da substância por ocasião do flagrante, bem
como a falta de previsão legal quanto à conduta passada sucumbe diante das
provas colacionada aos autos.
Preliminar Rejeitada. Decisão unânime.
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb...
14/18
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Esta linha de entendimento é posição unânime nesta Corte Castrense, e, dentre
inúmeros julgados neste mesmo sentido, cito o seguinte:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
[...] Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar,
permanece a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade
de enquadramento no art. 9º do CPM.
A expressão “em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo penal
do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os
interesses e valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar
especializada, tendo como base primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina
Militar, e subsome-se somente ao inciso I do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se
no inciso I do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da
Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Grifos nossos).
(STM, Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus
Vinícius de Oliveira Santos, Data da publicação: 03/12/2018).
Não se questiona, pois, que o Acusado, de forma livre e consciente,
entrou em área sob Administração Militar (interior do 8º B Log), trazendo consigo a
substância ilícita, reconhecida como sendo maconha, perfazendo, dessa forma, as
elementares necessárias para incorrer no crime previsto no art. 290 do CPM, não
tendo sido verificadas quaisquer causas capazes de excluir a ilicitude ou a
culpabilidade de sua conduta.
Neste sentido, é de se ressaltar que, conforme bem pontuou o MPM
em seu opinativo (evento 6), “não há no vertente recurso qualquer irresignação
defensiva no tocante à negativa de autoria e/ou da materialidade delitiva, as quais
restam devidamente comprovadas à saciedade nos autos.”
Prosseguindo na análise da quaestio, a segunda tese defensiva
apresentada pela DPU em suas razões recursais suscita a aplicação do princípio da
insignificância, objetivando o afastamento da tipicidade material da conduta, por
considerar, para tanto, ser ínfima a quantidade de entorpecente apreendida (0,60g).
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb...
15/18
Também este argumento não encontra abrigo nesta Corte, no tocante
ao processo sub examine, não merecendo prosperar.
Como largamente consabido, tem-se por inaplicável o princípio
supracitado no âmbito desta Justiça Especializada, mormente em razão da tutela a
bem jurídico próprio, de elevada importância às Forças Armadas.
Consoante anteriormente mencionado, no caso em pauta a tutela que se
busca com a criminalização da conduta ultrapassa as fronteiras individuais, ou
mesmo da saúde pública, indo muito além, no intuito de guardar as instituições
militares e seus princípios basilares, a Hierarquia e a Disciplina, atingindo, portanto,
contornos institucionais.
Nessa esteira, a jurisprudência uníssona da Corte Suprema e deste
Tribunal exsurge em ementas transcritas nas contrarrazões Ministeriais, que aqui
colaciono, adotando seus esclarecimentos como razões de decidir, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290, CAPUT, DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIME
IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO E
AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA INSIGNIFICÂNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. ATIPICIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM FRENTE ÀS CONVENÇÕES DA ONU. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONTIDA NO ART. 72, ALÍNEA "D" DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, E REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
DO
SURSIS.
PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. A quantidade de droga
apreendida em poder do Apelante, ainda que seja de pouca monta, não configura
ineficácia absoluta do meio empregado, muito menos atipicidade, tendo em vista
que o que se considera é a qualidade da relação jurídica entre o Apelante e as
Forças Armadas. O ato de "trazer consigo" substância entorpecente,
independente da quantidade, em local sujeito à Administração Militar, lesiona os
interesses e os valores albergados pelo Direito Penal Militar. Tal conduta atenta
não só contra a saúde pública, mas também contra a disciplina, a ordem e a
hierarquia nas Forças Armadas. Tendo em vista as peculiaridades da carreira e as
atividades desempenhadas na caserna, não há que se falar na incidência do
princípio da insignificância, independentemente da quantidade e do tipo da droga
apreendida no âmbito das Organizações Militares. No que diz respeito à alegada
ausência de perigo efetivo de lesão, vale lembrar que o crime em tela é de perigo
abstrato, ou seja, o risco é presumido por lei, restando suficiente a violação da
norma. (...)
Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para excluir das condições do
sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantidos os demais termos da sentença
recorrida. Decisão unânime.”
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb...
16/18
(STM, Apelação 7000768-76.2021.7.00.0000, Ministro Relator Cláudio Portugal de
Viveiros, data da decisão 07/04/2022, data da publicação 26/05/2022). (Grifos do
original).

“EMENTA:
APELAÇÕES.
ART.
290
DO
CPM.
COCAÍNA.
DEFESA.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INCIDÊNCIA DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO
ELEMENTO VOLITIVO. DOLO EVENTUAL. MPM. FIXAÇÃO DA PENA.
GRAVIDADE DO CRIME. POTENCIAL LESIVO DA DROGA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PENA.
MAJORAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. RECURSO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir a
vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também,
preservar a própria Organização Militar. Sendo assim, a posse de entorpecentes em
local sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais
militares como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina. O militar que
introduz entorpecente nas dependências de uma Organização Militar coloca em
risco toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem os problemas de adaptação às
Forças Armadas, nem as recorrentes punições disciplinares, nenhum dos desafios
enfrentados por militar torna irrazoável a simples exigência de não portar e não
guardar drogas no quartel. A alegação de esquecimento da droga não é suficiente
para tornar o fato atípico por ausência de dolo, sobretudo quando à luz das provas
colhidas em sede inquisitorial e em Juízo, conclui-se que o Acusado levou para
dentro do quartel a substância entorpecente e que sabia que tal conduta era
proibida, tendo sido instruído a respeito, tinha consciência da ilicitude e poderia ter
adotado postura diversa. O crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta
que expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a
intervenção do Direito Penal Militar. Outrossim, não há que falar em aplicação do
princípio da insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma são,
além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças
Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios
basilares. De valia sobrelevar o fato de inexistir regras objetivas ou critérios
matemáticos, tampouco fração indicada na norma-regra para orientar a fixação
da pena-base na primeira fase de aplicação da dosimetria da pena. (...). Apelo da
Defesa desprovido. Unanimidade. Apelo do Ministério Público Militar provido.
Unanimidade.”
(STM, Apelação 7000402-37.2021.7.00.0000, Ministro Relator Leonardo Puntel,
decisão em 28/04/2022, data da publicação 06/05/2022). (Grifos do original).

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE
DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb...
17/18
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 11.719/2008 E DA LEI DE DROGAS
NO
ÂMBITO
MILITAR.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
ESPECIALIDADE.
PRECEDENTES.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência predominante do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e
o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado,
devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e
da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do
crime militar devidamente caracterizado. Precedentes. 2. O princípio do pas de
nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto
pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.
3. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da
quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput,
do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da
insignificância. O art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o
princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei n. 11.343/2006. 4. Habeas corpus denegado.
(STF, HC 119458/AM, Ministra Relatora Carmen Lúcia, Segunda Turma, julgado
em 25/03/2014, publicado em 03/;04/2014). (Grifos do original).

“HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL.
INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO
DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por
militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga
que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre
o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente
castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal
e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. (...) 7. Ordem denegada”
(STF, HC 103684, Ministro Relator Ayres Britto, data da publicação 13.4.2011).
(Grifos do original).
Verifica-se, dessa forma, serem indubitáveis os fatos encartados no
caderno processual, denotando que o Apelante, quando de serviço de plantão, violou
valores basilares da vida na caserna, a saber, os princípios de hierarquia e disciplina
militares, circunstância inteiramente incompatível com o princípio da
insignificância, devendo tal argumento defensivo ser desconsiderado.
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:36
:: 40001350412 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb...
18/18
Assim, à luz de toda esta digressão, refutadas as teses defensivas, e
seguramente comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas,
entendo que não merece reparos a Sentença prolatada em desfavor do Acusado.
Com estas considerações, VOTO NO SENTIDO DE negar
provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença vergastada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350412v6 e
do código CRC d0e63865.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 4/4/2023, às 10:6:35
1. Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a
consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:Pena -
reclusão, até cinco anos.
2. Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que dêles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de
direito, nos termos deste Código.
3. Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nele previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer,
por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
4. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:[...]b) não constituir o fato infração penal;[...]
5. Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível
com as decisões daquelas.
6. Art. 288. As intimações e notificações, para a prática de atos ou seu conhecimento no curso do processo,
poderão, salvo determinação especial do juiz, ser feitas pelo escrivão às partes, testemunhas e peritos, por
meio de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem como pessoalmente, se estiverem presentes em
juízo, o que será certificado nos autos.§ 1º A intimação ou notificação a pessoa que residir fora da sede do
juízo poderá ser feita por carta ou telegrama, com assinatura da autoridade judiciária.§ 2º A intimação ou
notificação ao advogado constituído nos autos com podêres ad juditia , ou de ofício, ao defensor dativo ou ao
curador judicial, supre a do acusado, salvo se êste estiver prêso, caso em que deverá ser intimado ou
notificado pessoalmente, com conhecimento do responsável pela sua guarda, que o fará apresentar em juízo,
no dia e hora designados, salvo motivo de fôrça maior, que comunicará ao juiz.Art. 412. Será considerado
revel o acusado que, estando sôlto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o
início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se prèviamente cientificado, deixar de comparecer a ato
do processo em que sua presença seja indispensável.
7. Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
7000686-11.2022.7.00.0000
40001350412 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR